Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009312-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), L B COLCHOES EIRELI - ME - CNPJ: 24.305.509/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TERCEIRO GRÃO COMÉRCIO DE CEREAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL E EM DINHEIRO – EXEGESE DO ART. 151, II, DO CTN – ALEGADA A APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151 DO CTN – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ausente a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
L B COLCHOES EIRELI - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
-MT, que nos autos da
Ação Declaratória n.
008985-78.2021.8.11.0015
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20212121
.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso está utilizando o índice IGP-DI a título de correção monetária no importe de 1,40% e de juros de 1% para atualizar o crédito tributário inscrito na CDA n. 20212121, os quais juntos superam a taxa SELIC.

Sustenta que,
de acordo com a Tese Fixada em recurso repetitivo do STF (Tema o 1.062), o índice de correção monetária somados a taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa Selic).

Argumenta que, diante do princípio da unidade do título, não é possível determinar a suspensão parcial da CDA e sim de sua totalidade.

Assevera que, a
emenda ou substituição da CDA é admitida somente quando há existência de erro material ou formal
,
não sendo cabível, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, oriundo da ilegalidade na atualização do crédito.

Assegura que, a
CDA é omissa em relação a indicação do termo inicial
e elementos legais para calcular a correção monetária e os juros de mora, o

que implica em nulidade do Título.

Afirmam
que, diante da ilegalidade no índice e forma de se atualizar o crédito tributário, é possível a suspensão da exigibilidade da diferença apurada na exordial, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
inscritos na
Certidão de Dívida Ativa n. 20212121, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN
.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 96433995)

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse público no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário inscrito na CDA n. 20212121, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada
, sob o argumento de que há ilegalidade no índice de correção monetária e existência de outros vícios no título.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“
In casu
, pretende a Autora através da concessão liminar a suspensão do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20212121, ao fundamento de que a atualização da dívida pelo IGP-DI acrescido de 1% a.m. de juros de mora, é superior ao utilizado pela União (SELIC), sendo, portanto, inconstitucional. Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1216078 RG/SP em regime de REPERCUSSÃO GERAL (tema n. 1062), firmou a seguinte TESE:
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".
Ocorre que, no presente caso, não é possível afirmar, nesse momento processual, que os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso são superiores aquela utilizada pela União Federal (SELIC), nem identificar qual seria o valor cobrado a maior. Além disso, em virtude de ter sido questionado apenas a legalidade da atualização do crédito tributário, a suspensão não poderia se dar sobre o total da dívida, mas tão somente em relação ao valor correspondente a atualização da dívida, caso ficasse demonstrado que de fato ocorreu excesso, necessitando, portanto, de dilação probatória, não se admitindo, portanto, a concessão da liminar nos termos pleiteados. Nesse sentido, é a linha de entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...)
No entanto, in casu, não é possível afirmar, pelo menos nesse momento de cognição sumária, que os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso superaram a Taxa Selic, identificar em quais casos concretos isso ocorreu, e nem qual seria o valor cobrado a maior. Além disso, uma vez que não fora questionada a legalidade dos lançamentos tributários, mas apenas a atualização do crédito, os indícios se firmam no sentido de que a suspensão não poderia se dar sobre o total da dívida e sim, apenas, em relação ao montante controvertido, se evidenciado que de fato ocorreu excesso. Destarte, no caso dos autos não se vislumbra, por ora, que a parte autora, Agravante preencheu os pressupostos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional
”. (TJ-MT 10054854920218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2021). (Grifo Nosso) Por seu turno, para a concessão da tutela de evidência, mister se faz demonstrar, além da tese firmada em julgamento de casos repetitivos, a verossimilhança da alegação, devendo existir nos autos prova inequívoca da causa de pedir, o que, neste momento processual, pelos fundamentos acima, não ficou evidenciado.
“Ex positis”,
INDEFIRO a TUTELA de EVIDÊNCIA postulada”.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag, na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077).

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
, o qual a analisar.

Conforme mencionado alhures, pretende o Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na CDA n. 20212121 sob o fundamento de que o titulo é nulo, ao argumento que apresenta informações insuficientes em relação à atualização do crédito, bem como pelo fato do índice utilizado para correção monetária somada aos juros moratórios alcançam valores superiores aos estabelecidos pela Taxa Selic.

Pois bem. Da análise da CDA, evidencia-se que o título indica todos os dados para o cálculo de atualização da dívida tributária, inclusive os índices de correção, juros e multa, remetendo à legislação estadual específica, o que afastaria a tese de nulidade por insuficiência de informações, como cito:

“DÍVIDA EM APREÇO FOI INSCRITA NESTA DATA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO SUPRACITADO, ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO/NOTIFICAÇÃO JÁ MENCIONADO. SOBRE O ICMS INCIDEM:

A)
CORREÇÃO MONTETÁRIA: IGPDI CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ART. 42, § 1o DA LEI ESTADUAL 7098/98 COM A REDAÇÃO DA LEI 7900/03, CONSIDERANDO-SE COMO TERMO INICIAL O MÊS EM QUE HAJA EXPIRADO O PRAZO NORMAL PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
.

B)
JUROS DE MORA: JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTRO) AO MÊS, CALCULADOS SOBRE O RESPECTIVO VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE, COM TERMO INICIAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO VENCIMENTO DO TRIBUTO, CONSOANTE DISPÔE O ART. 44 DA LEI 7098/98 COM A REDAÇÃO DA LEI 7900/03
. [...]”. (ID. 88845497 - Pág. 2)

No que tange à taxa a ser utilizada na atualização do crédito fiscal o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a taxa da Selic.

No entanto, na vertente hipótese, não é possível afirmar, pelo menos nesse momento processual, que:
01)
de fato os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso superaram a Taxa Selic;
02)
identificar em quais casos concretos isso ocorreu, e;
03)
qual seria o suposto valor a maior cobrado pelo Fisco Estadual.

Destarte, n
o caso dos autos, não se visualiza, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito, vez que os indícios se firmam no sentido de que
não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, a parte agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada. Torno prejudicado a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022